Tribunal: TJSP
Processo: 2031440-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que defere desbloqueio de valores – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil – Ausência de peculiaridades no caso concreto que possam levar à relativização da regra – Mitigação que não pode comprometer a subsistência do devedor e de sua família – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal

Ementa:

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que defere desbloqueio de valores – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil – Ausência de peculiaridades no caso concreto que possam levar à relativização da regra – Mitigação que não pode comprometer a subsistência do devedor e de sua família – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Decisão mantida.

Recurso improvido.